Tribunal: STF
Processo: RHC 59169
Classe: RHC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-03
Data de publicação: 1981-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL. O ART-529, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, POR SER NORMA ESPECIFICA DOS PROCEDIMENTOS
REFERENTES AOS CRIMES DE AÇÃO PRIVADA CONTRA A PROPRIEDADE
IMATERIAL, AFASTA, QUANTO AOS MESMOS, A INCIDENCIA DO ART-38, DO
CPP, E DO ART-105, DO CÓDIGO PENAL. INOCORRE, ASSIM, DECADENCIA DO
DIREITO DE QUEIXA DO OFENDIDO, SE O EXERCEU, COMO NA ESPÉCIE, DENTRO
DO PRAZO PREVISTO NO ART-529 MENCIONADO. RECURSO DESPROVIDO.